Tribunal: TJES
Processo: 5002008-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela Provisória; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002008-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
AGRAVADO: LETICIA RIOS TEIXEIRA MARTINS e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002008-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA

AGRAVADOS: LETICIA RIOS TEIXEIRA MARTINS e HENZO RIOS GOMES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
contra a r. decisão que, nos autos da “ação indenizatória de acidente de trânsito com morte c/c dano moral e material c/c lucros cessantes” ajuizada por
LETICIA RIOS TEIXEIRA MARTINS e HENZO RIOS GOMES
em face da empresa ora agravante, de VAGNER GONÇALVES DE SOUZA e de COOPE SERRANA – COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA, deferiu a medida liminar para determinar
“que seja oficiado ao Município de Cachoeiro de Itapemirim para que bloqueie, até ulterior determinação deste Juízo, a quantia supra, R$720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), no contrato administrativo mantido com a terceira requerida, Corpus Saneamento e Obras Ltda, de nº 194/2019, firmado com a Secretaria de Administração do Município”
.

Em suas razões recursais, pugna a agravante pela reforma da decisão agravada, sob o argumento, em síntese, de que a parte requerente, aqui recorrida, não comprovou que a responsabilidade pelo acidente foi do motorista do ônibus (empregado da pessoa jurídica recorrente), sustentando, ao contrário, que
“a culpa exclusiva pelo acidente foi do de cujus, que estava em alta velocidade e, após a curva, não teve tempo de parar sua moto, mesmo com o ônibus já na metade do cruzamento”.

Afirma, outrossim, inexistir razão para a realização de bloqueio de quantia contratual de expressiva monta porquanto não existe risco ao resultado útil do processo, tendo em vista inexistirem indícios de que a empresa, eventualmente condenada, não conseguirá arcar com as respectivas verbas indenizatórias.

Com base nesta fundamentação, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam sobrestados os termos da decisão atacada, por vislumbrar a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança de suas alegações. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, por conseguinte, pelo provimento do presente recurso.

Em decisão anterior (ID nº 690610), foi deferido o pedido liminar, por haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Foi também determinada a intimação dos agravados a fim de que apresentassem contrarrazões ao recurso, mantendo-se estes, contudo, silentes, consoante atesta a certidão do evento nº 1074353.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo provimento do presente recurso (ID nº 1118134).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002008-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA

AGRAVADOS: LETICIA RIOS TEIXEIRA MARTINS e HENZO RIOS GOMES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
contra a r. decisão que, nos autos da “ação indenizatória de acidente de trânsito com morte c/c dano moral e material c/c lucros cessantes” ajuizada por
LETICIA RIOS TEIXEIRA MARTINS e HENZO RIOS GOMES
em face da empresa ora agravante, de VAGNER GONÇALVES DE SOUZA e de COOPE SERRANA – COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA, deferiu a medida liminar para determinar
“que seja oficiado ao Município de Cachoeiro de Itapemirim para que bloqueie, até ulterior determinação deste Juízo, a quantia supra, R$720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), no contrato administrativo mantido com a terceira requerida, Corpus Saneamento e Obras Ltda, de nº 194/2019, firmado com a Secretaria de Administração do Município”
.

Antes de prosseguir, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Os ora recorridos ajuizaram “ação indenizatória de acidente de trânsito com morte c/c dano moral e material c/c lucros cessantes” sustentando que seu ex-cônjuge e genitor, respectivamente, faleceu em decorrência de acidente de trânsito, ocorrido em 11 de janeiro de 2020, na Rodovia Francisco Lacerda de Aguiar, no Município de Cachoeiro de Itapemirim, quando conduzia motocicleta que colidiu lateralmente no ônibus locado pela empresa agravante.

Diante de tal fato e alegando prejuízos advindos do falecimento da vítima, requereram, perante a instância primeva, a condenação dos requeridos, dentre eles a empresa aqui agravante, ao pagamento de dano moral e material.

Em caráter liminar, pugnaram pela expedição de ofício ao Município de Cachoeiro de Itapemirim a fim de que seja bloqueado o repasse, à empresa recorrente, do valor correspondente aos pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que, diante da elevada quantia contratual firmada entre a pessoa jurídica agravante e o ente municipal,
“o simples bloqueio não causará nenhum prejuízo ou abalo financeiro da ré”
.

Consoante outrora consignado, o juízo
a quo
deferiu o pedido liminar por haver compreendido, em linhas gerais, que os requerentes teriam preenchido os requisitos necessários para tanto, quais sejam, o perigo da demora (
“os autores ressentem a falta do ente querido que, aparentemente supria as necessidades do lar, uma vez que a esposa se qualifica como de prendas domésticas”
), bem como a verossimilhança de suas alegações
(“aparentemente o requerido tem responsabilidade no acidente causado”
).

Todavia, em sede de cognição perfunctória, própria desta via recursal, não vislumbro a comprovação dos supracitados requisitos, necessários à concessão da tutela antecipada na origem, motivo pelo qual compreendo pelo acolhimento das razões recursais e, por conseguinte, pela reforma da decisão agravada, conforme demonstrarei a seguir.

Compulsando detidamente a documentação que instrui o presente recurso, verifico que a parte requerente, ao menos a princípio, não logrou êxito em comprovar que a dinâmica do acidente de trânsito se estabeleceu na forma como fora por ela narrada.

E tal se explica em virtude de que a lavratura do boletim de ocorrência (ID nº 676706) conta apenas com a declaração do condutor do ônibus e de uma testemunha, esta última aparentemente amiga da vítima, sendo que as versões dos fatos apresentados se revelam antagônicas, reforçando a circunstância de que, nesta etapa inaugural da relação processual, ainda se revela prematuro aferir acerca da culpabilidade pela ocorrência do acidente.

Ademais, não vislumbro, ao menos neste instante inaugural da relação processual, que os autores hajam demonstrado o risco ao resultado útil do processo, porquanto inexiste qualquer comprovação – e nem sequer alegação – de que a empresa agravante, acaso futuramente condenada, não conseguiria arcar com as verbas indenizatórias, sendo que, em contrapartida, a recorrente, ao instruir o presente recurso, trouxe aos autos indícios de sua saúde financeira, bem como de sua consolidação no mercado em sua área de atuação.

Em outros termos, o que se observa é que, ainda que pudesse ser identificada a plausibilidade do direito invocado pelos autores, inexiste, em contrapartida, indícios de que a empresa agravante poderá se furtar ao pagamento de verbas indenizatórias, em caso de eventual condenação, nem tampouco restou demonstrado que os recorridos estejam passando por necessidades prementes, até mesmo em virtude de que estes alegam, a fim de pleitear o referido “bloqueio”, apenas a possibilidade de prejuízo futuro.

Ora, conceder, neste instante processual, o direito pretendido pelos agravados, seria como suprimir a fase de conhecimento do processo, colocando-se de lado todas as possíveis intervenções e a defesa dos réus, para garantir, desde já, a pretensão de indenização, que ainda não foi reconhecida, em detrimento de direito de propriedade da empresa recorrente.

Conforme demonstrado, a demanda originária fora há pouco iniciada, de modo que o direito afirmado pelos autores, por ora, é mera expectativa, cujo resultado depende do contraditório das partes requeridas, do exame das alegações de todos os litigantes e de suas respectivas provas.

Apenas a título de ilustração, cito o seguinte precedente:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, PARA GARANTIR RESSARCIMENTO DE DANOS. Inadmissibilidade.

O poder geral de cautela pode ser invocado para assegurar o resultado da demanda, não de futura e incerta execução e não prescinde do perigo na demora da prestação jurisdicional, inexistentes em ação mal iniciada, em que o direito invocado deve ser demonstrado.
Justiça gratuita. Impugnação à concessão do benefício ainda não apreciada em 1º Grau. Falta de interesse recursal. Agravo parcialmente conhecido e não provido.

(TJSP; AI 2184113-94.2019.8.26.0000; Ac. 12869067; Botucatu; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Silvia Rocha; Julg. 11/09/2019; DJESP 17/09/2019; Pág. 2089)

Partindo de tais premissas, considero, ao contrário do que consignou o magistrado singular, que os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para demonstrar a verossimilhança nas alegações autorais e o preenchimento do requisito do
periculum in mora
, de modo a impedir a manutenção dos efeitos da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. decisão agravada, indeferir o pleito liminar formulado pelos autores, ora recorridos, perante a instância primeva.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002008-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA

AGRAVADOS: LETICIA RIOS TEIXEIRA MARTINS e HENZO RIOS GOMES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES ANTAGÔNICAS DOS FATOS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AINDA NÃO INICIADA – CULPABILIDADE – AINDA NÃO VERIFICADA – FRAGILIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA REQUERIDA – NÃO DEMONSTRADA – BLOQUEIO DE VALORES – DETERMINAÇÃO PRECOCE – REVOGAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1.
A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que os autores não se desincumbiram do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a exordial apresentada na origem não foi acompanhada de elementos probatórios suficientes para

comprovar a dinâmica do acidente de trânsito e que este fato se estabeleceu por culpa exclusiva da empresa recorrente.

3.
As versões dos fatos apresentados se revelam antagônicas, reforçando a circunstância de que, nesta etapa inaugural da relação processual, ainda se revela prematuro aferir acerca da culpabilidade pela ocorrência do acidente.

4.
Também não é possível vislumbrar, ao menos neste instante inaugural da relação processual, que os autores hajam demonstrado o risco ao resultado útil do processo, porquanto inexiste qualquer comprovação – e nem sequer alegação – de que a empresa agravante, acaso futuramente condenada, não conseguiria arcar com as verbas indenizatórias, sendo que, em contrapartida, a recorrente, ao instruir o presente recurso, trouxe aos autos indícios de sua saúde financeira, bem como de sua consolidação no mercado em sua área de atuação.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.